Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751428-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALANO AIRES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por ALANO AIRES DA SILVA contra a decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DO DISTRITO FEDERAL – VEPEMA, que fixou penas restritivas de direito diversas daquelas fixadas em sentença. Instruído o feito e incluído em pauta de julgamento, o agravante peticionou, noticiando que o juízo proferiu nova decisão, retratando-se, o que veio ao encontro de seu anseio, levando à perda superveniente do objeto do recurso. Notoriamente, a perda do objeto do recurso leva à sua prejudicialidade, Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fulcro no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Após o transcurso do prazo, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de fevereiro de 2025 18:28:28. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator